Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711099-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO CARLOS COUTO LOSSIO FILHO, PATRICIA BARRETO JUREMA LOSSIO, DURVAL ESPINDOLA PEREIRA FILHO, MARCIA CRISTINA LIMA DE ANDRADE AGRAVADO: AIDA LOURDES MARTINELLI FOSCHIERA, MARIANGELA FOSCHIERA PIAGGIO COUTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Patrícia Barreto Jurema Lossio e Outros contra a r. decisão Id. 1876348541, proferida pelo Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0719359-77.2020.8.07.0015, rejeitou os Embargos de Declaração, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face do despacho de ID no 186062725, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Na espécie, a parte embargante alega que não foram apreciados os pedidos de ajuste à decisão saneadora de ID no 170506257, conforme razões de ID no 171846281. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. Isto porque o despacho de ID no 186062725 não veicula conteúdo decisório, de modo que os aclaratórios sequer comportam conhecimento, conforme reiterada orientação desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que, ao rejeitar embargos de declaração opostos a despacho sem conteúdo decisório, apenas reitera os termos dessa manifestação, sem acréscimo de fundamentação. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1807451, 07207204320218070000, Relator Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, publicado no DJe 8/2/2024) Portanto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Em todo o caso, atento ao dever de cooperação, passa-se à análise do requerimento de ajustes formulados pela parte no ID no 171846281. A decisão saneadora de ID no 170506257 apontou satisfatoriamente os pontos da controvérsia relevantes para a resolução da lide e dispensou a dilação probatória. Ademais, os contornos da lide foram esclarecidos pela Corte Revisora nos autos de no 0711130-42.2021.8.07.0000 (ID no 116605961), afastando-se a pertinência subjetiva do Registrador, in verbis: Conflito negativo de competência. Vara Cível vs Vara de Registros Públicos. Ação declaratória de nulidade de registro. Controvérsia sobre direito real das partes. Sobreposição de área. Imóveis confinantes. Matéria que extrapola o ato registrário em si mesmo considerado. Competência do Juízo Cível. (Acórdão no 1401120, 07111304220218070000, Relator des. FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, publicado no DJe 25/2/2022) No mais, insurge-se quanto ao mérito da demanda, mas a decisão saneadora limitou-se afastar a prescrição à luz da pretensão exercida, sem prejuízo de análise definitiva das razões dos réus no átimo sentencial. Quanto à dilação probatória, a diligência técnica postulada é dispensável, conforme fundamentos expostos na decisão, máxime porque eventual indenização pelas benfeitorias realizadas pelos requeridos poderá ser aferida em fase de liquidação, se for o caso. Diante disso, INDEFIRO os ajustes propostos pelos réus. Remetam-se os autos ao Nupmetas, conforme requisitado.” Em breve síntese, os Agravantes apontam cerceamento de defesa na decisão saneadora que impossibilitou a produção de provas, especialmente em relação à exceção de usucapião suscitada. Apontam omissão do juízo de origem em analisar os seus requerimentos e afirmam que, ao contrário do que foi destacado na r. decisão agravada, o processo instaurado para avaliar conflito de competência não tem o condão de delimitar os pontos controvertidos do processo de conhecimento. Ao final, requerem a reforma da r. decisão que indeferiu os ajustes indicados. Decido. Sem desprezar a os argumentos dos Agravantes, o presente recurso não deve ser conhecido. Isso porque foi proferida sentença nos autos de origem, na data 20.3.2024, com resolução do mérito, após a interposição do presente Agravo2. Ademais, ainda que fosse reconhecida a nulidade apontada pelos Agravantes, o presente recurso não seria hábil para anular a sentença. Assim, eventual nulidade por cerceamento de defesa deve ser suscitada pela via adequada. Logo, o presente Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora